Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742506-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO MARCELINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por RODRIGO MARCELINO DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de questão prejudicial externa, consubstanciada no ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, ademais, a inexigibilidade da obrigação, por considerar que o título executivo judicial representa uma "coisa julgada inconstitucional", fundamentando-se em suposta violação ao Tema 864, fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Preparo dispensado em razão da natureza jurídica da parte agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se, essencialmente, à alegada prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória e à inexigibilidade do título executivo por suposta afronta ao Tema 864 do STF. Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se consolidado no sentido de que o mero ajuizamento de Ação Rescisória, desprovida de decisão que lhe conceda efeito suspensivo, não é suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Entendimento diverso implicaria conceder, por via transversa, o efeito que não foi obtido na via própria. No que tange à tese de inexigibilidade da obrigação, o entendimento que prevalece neste Tribunal é o de que a discussão firmada no Tema 864 do STF, referente à revisão geral anual da remuneração de servidores, não se aplica aos casos que versam sobre reajuste setorial específico, concedido pela Lei Distrital n. 5.184/2013, como ocorre na situação em análise. Desse modo, a argumentação da parte agravante parece dissentir da orientação jurisprudencial majoritária, o que afasta, neste momento, a probabilidade de êxito recursal. Nesse sentido: “Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença proferida na Ação coletiva 0702195-95.2017. SINDSASC-DF. Lei distrital n. 5.184/2013. Inocorrência de prejudicialidade externa. Verificada a exigibilidade do título executivo judicial. Ausência de anatocismo. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital e determinou o envio dos autos à contadoria judicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade n. 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e se há (iii) cumulação ilegal da Selic com juros e correção monetária a incorrer em anatocismo. III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial. 4. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração. 5. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. 6. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435 e do Tema 1.349/STF. 7. Irretocável a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecimento e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 535, III, §§ 4o e 7o; CNJ, Resolução n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.; STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STJ, REsp n. 1.102.552/CE (Tema Repetitivo 99), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009; REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.2.2018. (Acórdão 2017414, 0706940-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida no bojo do cumprimento individual de sentença promovido por servidora pública, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda. A decisão determinou que os cálculos de atualização monetária observem a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos moldes da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). O ente federado requereu o sobrestamento do feito em razão da ação rescisória em trâmite e alegou ofensa à tese fixada no Tema 864 do STF, além da inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória ainda não julgada; (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar e ainda não julgada, não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco configura prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito. 4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas. 5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021. 6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia. 7. A suspensão do feito em razão da ADI 7435/RS não é cabível, pois não há liminar concedida e o processo sequer foi apreciado pelo relator, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica para suspensão da execução em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de decisão liminar, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 3. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, e 535, III; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI no 7391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1932914, AGI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1636406, AGI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.11.2022. (Acórdão 2042098, 0723282-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator